Tribunal: TJBA
Processo: 8093654-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093654-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

APELADO: ANA ALMIRA QUINTEIRO DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

RC06

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DIREITO À PARIDADE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PAGAMENTO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO

1 - Servidora inativa do magistério estadual. Direito à paridade de vencimentos entre ativos e inativos, conforme entendimento firmado em repercussão geral (RE 596.962).

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167 MC/DF, firmou entendimento de que a expressão 'piso' deve ser interpretada como 'vencimento básico inicial', não se confundindo com a 'remuneração global' e, portanto, não abrangendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

3 - Omissão do Estado da Bahia quanto ao cumprimento do piso nacional.

4 - Existência de diferenças salariais devidas nos últimos cinco anos.

5 - Aplica-se quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021).

6 - Recurso da autora provido. Recurso do Município desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Simultâneas de n.º
8093654-47.2024.8.05.0001
tendo como apelante e apelado ANA ALMIRA QUINTEIRO DE MATOS E ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso de
ANA ALMIRA QUINTEIRO DE MATOS
e conhecer e negar provimento ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
,
conforme voto do Relator.